Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718749-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS RECORRIDO: FLAVIO SAMPAIO SALDANHA, SILVIA REGINA GONCALVES DA COSTA, UEREN DOMINGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, LUIZ FERNANDO LUTH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DA OBRIGADA. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, arts. 85, §14, E 833, IV e §2o). PENHORA. MODULAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos, vencimentos e honorários auferidos por profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual vigente, não contemplando esse preceptivo, salvo exclusivamente a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, outras ressalvas à proteção que contempla (§ 2o). 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador absolutamente impenhoráveis, e, não se cuidando da única exceção admitida pela lei, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 3. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 4. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como margem consignável, como forma de realização da verba honorária. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a referida norma estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e o valor concernente aos honorários advocatícios não transmuda em prestação alimentícia. Defende a preservação da dignidade e o respeito à teoria do mínimo existencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/5/2019). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N.283/STF. ART. 833, § 2o, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VERBA ALIMENTAR. (...) 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1820961/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 13162090): (...) Sob essa perspectiva, considerada a viabilidade de constrição da verba remuneratória percebida pelas duas primeiras agravadas para pagamento de crédito de natureza alimentar e, ademais, não demonstrada a afetação de sua subsistência em caso de efetivação da constrição de seu salário, deve a pretensão deduzida pelo agravante ser acolhida, a fim de se determinar a penhora incidente sobre as remunerações das duas primeiras agravadas no percentual de 15% (quinze por cento) dos valores líquidos que alcançam, devendo a constrição perdurar até a realização da obrigação exequenda. Essa modulação é necessária para que, a par de ser viabilizada a realização da obrigação, as obrigadas não fiquem privadas do mínimo necessário à realização de suas necessidades cotidianas, preservando-se sua subsistência digna. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028